Tribunal: TJMT
Processo: 1004521-64.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004521-64.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), M. P. P. - CPF: 063.195.451-19 (APELADO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), GLENDA PEREIRA GARCIA PIZZATTO - CPF: 005.012.131-63 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLENDA PEREIRA GARCIA PIZZATTO - CPF: 005.012.131-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GOL LINHAS AÉREAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), M. P. G. D. A. J. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. REALOCAÇÃO EM VOO DO DIA SEGUINTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE AMPARO PELA COMPANHIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MINORADO. JUROS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- A responsabilidade dos fornecedores de serviço é objetiva e fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual, todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos.

2- O valor da compensação deve ser arbitrado com razoabilidade, moderação e bom senso, sopesando-se as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

3
- “
O termo inicial dos juros de mora, na responsabilidade contratual, é a data da citação, nos termos do art. 405 do CCB.”

(AgRg no REsp 1537273/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004521-64.2020.8.11.0041

APELANTE: VRG LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: M. P. P.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
VRG LINHAS AEREAS S.A.
contra sentença proferida em Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais n. 1004521-64.2020.8.11.0041, da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, para “
a. Condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). b. Condenar a requerida com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil
”.

A parte apelante afirma que, “
em o atraso do voo em questão decorreu do alto índice de tráfego aéreo na mencionada data, o que acarretou verdadeiro “efeito cascata” no pouso e decolagem das aeronaves
”.

Defende que “
foi prestada integral assistência, como confessado na peça inicial, com o fornecimento de hospedagem, como devidamente comprovado na peça de defesa
”.

Relata que, “
ao contrário do que tenta caracterizar a parte Apelada, a Apelante agiu de forma escorreita, não havendo, assim, que se falar em descaso ou outra conduta irregular capaz de ensejar reparação a título de danos morais
”.

Assevera que, “
reduzido o quantum fixado a título de condenação por danos morais, devendo prestar o devido respeito aos princípios que regem a matéria
”.

Expõe que “
a indenização por dano moral só passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou, in casu, a partir da publicação da sentença
.”

Em suma, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos, ou minorar a compensação e alterar o termo inicial dos juros (id. 164557562).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 164557564).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da Dra. Naume Denise Rocha Müller, é pelo provimento parcial, minorando a compensação por dano moral para R$ 5.000,00 (id. 167176652).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
VRG LINHAS AEREAS S.A.
contra sentença proferida em Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais n. 1004521-64.2020.8.11.0041, da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, para “
a. Condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). b. Condenar a requerida com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil
”.

Conforme relatado na sentença,
“Sustenta a parte autora que comprou passagem aérea para o dia 10 de janeiro de 2020, compreendendo o trecho de Cuiabá/MT a Porto Alegre/RS, e voo de volta previsto para o dia 25 de janeiro de 2020. Aduz que ao comparecer no aeroporto para o voo de volta, especificamente na conexão em Guarulhos/SP, foi impedida de efetuar o embarque, sob o argumento de que o embarque já havia encerrado e que não haveria tempo hábil para aguardar a bagagem da autora. Relata que somente conseguiu embarcar no dia seguinte, utilizando voo de outra companhia aérea”.

Analisando a questão, a juíza condenou a apelante em compensação por dano moral.

A parte apelante afirma que, “
em o atraso do voo em questão decorreu do alto índice de tráfego aéreo na mencionada data, o que acarretou verdadeiro ‘efeito cascata’ no pouso e decolagem das aeronaves
”.

Entretanto, prevalece no caso a regra prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A responsabilidade dos fornecedores de serviço é objetiva e fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual, todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos.

O dano moral ocorreu, pois a conduta do ofensor foi além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade, ensejando um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

O transtorno resultou em permanência no aeroporto por mais de 9 horas, passando a noite no local, chegando apenas no dia seguinte ao destino em realocação em outro voo, tendo a avó da autora permanecido no local com a menor, estando caracterizada falha no serviço e, por conseguinte, sua responsabilidade objetiva em relação aos danos causados, com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta-se que, a despeito de se trazer tela sistêmica de que teriam alocado a apelada em hotel para passar a noite, não se apresentou documentos comprobatórios, voucher, assinaturas das partes, que negam o fato em impugnação, sendo que, intimada, a apelante pediu o julgamento antecipado da lide (id. 164557559).

Em situações dessa natureza é inequívoca a ocorrência de danos morais, indenizáveis 'in re ipsa”, porque o contrato não foi cumprido sob a forma estipulada, sendo certo que a companhia aérea não prestou toda a assistência material necessária.

Assim, não restam dúvidas quanto à falha na prestação dos serviços oferecidos ao Autor. Tal fato acarreta o dever de indenizar conforme preleciona a disposição dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação deve ser minorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da apelante e não configura enriquecimento ilícito ao apelado.

O valor está condizente com julgados em casos análogos (1029364-59.2021.8.11.0041
).

Sobre os juros, incidem da citação, considerando que a relação é contratual.

Neste sentido

“
O termo inicial dos juros de mora, na responsabilidade contratual, é a data da citação, nos termos do art. 405 do CCB.”

(AgRg no REsp 1537273/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

Na sentença, foi estabelecido a partir do evento danoso, enquanto que na apelação se pede incidência da publicação de sentença.

Entrementes, a alteração pode ser feita de ofício, mesmo sem pedido de incidência da citação, pois a matéria é de ordem pública.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso e minoro a compensação por dano moral para R$ 5.000,00, bem como, de ofício, altero o termo inicial dos juros para a data da citação.

Deixo de majorar os honorários, diante do parcial provimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023